Tribunal: STF
Processo: Rcl 92832
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Sapucaia do Sul, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho daquele Município, nos autos do Processo n. 0020831-62.2025.5.04.0291.
Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao assentar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, que envolve o Município e seu servidor, ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI-MC 3.395 e no Tema 606 da repercussão geral.
Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:

A beneficiária ajuizou Reclamatória Trabalhista (Processo nº 0020831-62.2025.5.04.0291) perante a Justiça Especializada, postulando, em síntese, a declaração de nulidade de sua dispensa e a consequente reintegração ao emprego de Agente Comunitária de Saúde, cargo para o qual foi admitida. A dispensa ocorreu em estrito cumprimento, por parte do Município Reclamante, de uma determinação cogente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS). 
Com efeito, a extinção do vínculo da beneficiária não se deu por ato discricionário do gestor público, como uma típica dispensa trabalhista. Pelo contrário, tratou-se de um ato administrativo estritamente vinculado, executado compulsoriamente em obediência a uma decisão proferida pela Corte de Contas Gaúcha no bojo do Processo Administrativo nº 7488-0200/14-0. Naquela oportunidade, o TCE/RS, no exercício de sua competência constitucional de controle externo, negou registro ao ato de admissão da beneficiária e de outros servidores, por considerar a contratação irregular e em desacordo com as normas constitucionais que regem o acesso ao serviço público.
Importante registrar que este Município, buscando preservar os vínculos e a continuidade do serviço, ingressou com a Ação Declaratória nº 5000423-75.2018.8.21.0035 perante a Justiça Comum Estadual, visando desconstituir a referida decisão da Corte de Contas. Contudo, a pretensão municipal foi julgada improcedente, e a decisão judicial que chancelou a validade do ato do TCE/RS transitou em julgado em 2024. Diante de um comando definitivo, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, não restou ao Município outra alternativa senão proceder à desconstituição dos atos de admissão declarados nulos, sob pena de incorrer em ato de improbidade administrativa e desobediência. A dispensa, portanto, foi a consequência jurídica inafastável da nulidade do ato administrativo de provimento do emprego. 
Ciente da natureza eminentemente administrativa da controvérsia, o Município arguiu, em sede de contestação na Reclamatória Trabalhista, a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, com fundamento expresso na ADI 3.395 e em outros precedentes desta Suprema Corte. 
Todavia, a autoridade ora reclamada, a Exma. Juíza do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS, proferiu decisão interlocutória rejeitando a preliminar e afirmando a competência da Justiça Especializada para julgar a causa.” (eDOC 1, p. 2)

Nesse contexto, a Municipalidade sustenta que “o Juízo a quo incorreu em grave equívoco de premissa, desconsiderando que a análise da ‘nulidade da despedida’, no caso concreto, depende, lógica e juridicamente, da análise da validade e dos efeitos do ato administrativo que a determinou, qual seja, a decisão do Tribunal de Contas que anulou a admissão. A autoridade reclamada ignorou a causa de pedir remota e a própria natureza do ato de dispensa, usurpando competência que, à luz da jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, pertence à Justiça Comum”. (eDOC 1, p. 3)
Pontua, ainda, que “[a] relação jurídica mantida com a beneficiária, embora submetida à CLT, possui inegáveis contornos de direito público, como a exigência de processo seletivo público (art. 198, § 4º, CF), a submissão ao controle do Tribunal de Contas (art. 71, III, CF) e a própria natureza da função, que é um desdobramento do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa natureza híbrida ou especial afasta a lide da competência da Justiça do Trabalho sempre que o cerne da questão envolver a validade de atos administrativos prévios ou concomitantes à relação de emprego, como é o caso da anulação da admissão por órgão de controle”. (eDOC 1, p. 5)
Assevera, também, que “[o] magistrado de primeira instância desconsiderou o comando vinculante do Tema 606, que exige que o foco da análise de competência seja a natureza do ato de demissão. No presente caso, essa natureza é inquestionavelmente administrativa, pois decorre do poder-dever da Administração de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, especialmente quando essa ilegalidade é declarada por decisão de Corte de Contas com trânsito em julgado administrativo e judicial”. (eDOC 1, p. 6)
Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, dada a ofensa à ADI 3395, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do processo de origem.
Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 82.659, de minha relatoria, nos termos da certidão de eDOC 13 (ID: ccdcad60).
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso, sustenta-se que teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI n. 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente’ (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)”. 

Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 
Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.

Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.
A parte reclamante alega, também, violação ao entendimento desta Suprema Corte consubstanciado no julgamento do RE-RG 655.283, Tema 606 da repercussão geral, em que fora fixada a seguinte tese:

“A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”

Confira-se, pois, a ementa do acórdão proferido no julgamento do precedente paradigma:

“Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.’ 6. Recursos extraordinários não providos.” (RE 655.283, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2021).

No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, cumpre destacar, ainda, que o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o  RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. Confira-se a ementa:

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 
4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. (RE 1288440-RG, Rel.Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2023)

Entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:

“2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.
(...) 
4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.
(...)
8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 
9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.
10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 
11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:
(...)
13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:
(...)
14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:
(...) 
15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 
16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 
17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. (Grifos nossos)

Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 
Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à  Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute  prestação de natureza celetista.
Pois bem.
No caso vertente, extrai-se dos autos que Veridiana da Silva, agente comunitária de saúde, contratada sob o regime jurídico celetista, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei Municipal n. 3.273/2010, ajuizou reclamação trabalhista visando à declaração de nulidade da demissão, com a consequente reintegração ao emprego e o pagamento dos salários desde a dispensa até a efetiva reintegração ou, subsidiariamente, à condenação do ente municipal ao pagamento de todas as verbas decorrentes da rescisão do contrato de trabalho regido pela CLT (eDOC 2, ID: 4103a0c6).
Cumpre registrar que, na hipótese, a rescisão do contrato de trabalho decorreu do cumprimento de determinação do Tribunal de Contas do Estado, que negou registro ao ato de admissão da autora.
 O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul, autoridade ora reclamada, afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação, mediante os fundamentos abaixo transcritos:

“1 – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA.
 Argui o Município a incompetência desta Especializada para processar e julgar a presente ação, argumentando que ‘a controvérsia, em sua essência, não versa sobre direitos e obrigações decorrentes de um contrato de trabalho válido, mas sim sobre a legalidade de um ato administrativo que precedeu e condicionou a própria existência do vínculo empregatício’.
À análise.
A competência desta Especializada está determinada no art. 114, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, o qual dispõe que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 
No caso em exame, a pretensão da reclamante é a nulidade da despedida com a consequente reintegração ao emprego, com amparo no disposto no artigo 10º da Lei Federal nº 11.350/2006 e no artigo 4º da Lei Municipal nº 3.273/2010.
A autora não discute a fase pré-contratual efetivamente. 
E a documentação acostada pelo próprio Município aponta para um vínculo regido pela CLT (fls. 28 segs.).
Assim sendo, afasto a prefacial de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação.” (eDOC 11, ID: 80924f31; grifo nosso)

Assim, considerando que a hipótese dos autos diz respeito a demanda instaurada entre o Poder Público e empregado a ele vinculado por relação de natureza celetista, na qual se discute a regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da competência da Justiça Comum para o julgamento da causa, nos termos dos precedentes vinculantes supracitados.
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

“Agravo Regimental na Reclamação. Competência jurisdicional. Demanda instaurada entre o Poder Público e empregado público celetista. Controvérsia de natureza jurídico-administrativa. ADI nº 3.395/DF. RE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143): inobservância. Decisão de mérito da justiça do trabalho posterior ao marco temporal fixado pelo STF na modulação de efeitos do paradigma de Repercussão Geral. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando-se a cassação da decisão reclamada e a remessa dos autos à Justiça comum, para julgamento de demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público envolvendo controvérsia de natureza jurídico-administrativa. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADI nº 3.395/DF e do RE nº 1.288.440/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. A competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores, conforme decidido no julgamento da ADI nº 3.395/DF. 4. Nas demandas ajuizadas por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza jurídico-administrativa, a competência é da Justiça comum, na forma do entendimento cristalizado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral. 5. Privilegiando a segurança jurídica, foram modulados os efeitos da decisão proferida no Tema RG nº 1.143, para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que tiver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da respectiva ata de julgamento, que ocorreu em 12/07/2023. 6. A causa de pedir e os pedidos formulados na ação originária — pagamento de horas extraordinárias decorrentes de regime de jornada especial e questionamento de alteração em plano de saúde custeado pela Administração Pública — revelam natureza eminentemente jurídico-administrativa, pois derivam de atos de gestão do ente público, e não de aplicação direta e exclusiva da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou de instrumento de negociação coletiva. 7. No caso concreto, considerando a data em que foi proferido o acórdão reclamado (03/10/2025), constata-se que a modulação fixada no Tema RG nº 1.143 não alcança o presente caso, uma vez que a publicação da ata de julgamento do referido tema ocorreu em 12/07/2023. Há de ser reconhecida, portanto, a competência da Justiça comum para julgar o processo de origem. 8. A alegação de que tal entendimento esvaziaria a competência da Justiça do Trabalho não procede, pois a competência especializada remanesce para as lides fundadas estritamente em direitos previstos na legislação trabalhista, sem o influxo determinante de normas ou atos administrativos. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 86.482 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.02.2026; grifo nosso);

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. SÚMULA 736/STF. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que ‘compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo’ (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red p/ ac. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2011). 2. A norma a ser extraída da Súmula 736 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é a de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. Extrai-se da decisão rescindenda a condenação do Município agravante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau mais elevado por haver trabalho de servidores públicos de determinado cargo em condições insalubres. Assim, verifica-se que não se almejou, com a ação, corrigir irregularidades que atingem a todos trabalhadores em determinado ambiente laboral. 3. Por se tratar, na origem, de pedido de rescisão de julgado, que garantiu direito individual de servidores públicos sujeitos ao regime jurídico-estatutário, e não de restaurar o respeito a normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores eventualmente descumpridas, é de se reconhecer a plausibilidade da rescisória por força do art. 966, II, do CPC, uma vez que compete à Justiça Comum, e não à Trabalhista, analisar o pleito, nos termos do que fixado na ADI 3.395. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 60.220 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2023).

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação constitucional para cassar o ato reclamado, reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos do Processo n. 0020831-62.2025.5.04.0291 à Justiça Comum (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicado o pedido liminar. 

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente